Tribunal: TJDFT
Processo: 0742498-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária criminal contra sentença que deferiu pedido de reabilitação criminal formulado por condenado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a reabilitação criminal, previstos nos artigos 93 e 94, do Código Penal, e no artigo 744, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado que o requerente atendeu aos requisitos legais, incluindo prazo decorrido desde a extinção da pena, bom comportamento, residência fixa e ausência de novas incidências criminais.
4. A reabilitação criminal visa promover a ressocialização do apenado, assegurando o sigilo dos registros penais, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento: A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do condenado quando preenchidos os requisitos legais disciplinados nos artigos 93 e 94, do Código Penal, e no artigo 744, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 93 e 94; Código de Processo Penal, artigo 744.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941775, 0710649-65.2024.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024.